Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-59.2024.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-59.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAWANA JESSIKA MARIA DIAS - CPF: 036.679.321-70 (EMBARGADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Município e deu provimento ao recurso da impetrante, garantindo-lhe o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público de agente de serviços gerais feminino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos do Município, especialmente no que se refere à aplicação do Tema 784 do STF e à realização de processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou devidamente a questão da contratação temporária e a aplicação do Tema 784 do STF.

4. A abertura de dois processos seletivos simplificados durante a validade do concurso, oferecendo nove vagas para o cargo em questão, caracteriza a preterição arbitrária e imotivada prevista no item III da Tese 784 do STF.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em casos excepcionais de erro material, não verificados na espécie.

6. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que adote posição a respeito da tese jurídica controvertida para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que analisa a questão da contratação temporária e aplica o Tema 784 do STF, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação quando verificada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada pela abertura de processos seletivos simplificados durante a validade do concurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 371; Tema 784 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - ED 1006715-92.2022.8.11.0000; TJ-MT - ED 1020437-96.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Reserva do Cabaçal/MT

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000025-59.2024.8.11.0038
, e por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pela recorrente, garantindo-lhe o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público para o qual se habilitou, qual seja,
agente de serviços gerais feminino
.

Afirma que o processo seletivo realizado na vigência do concurso público em discussão foi destinado

ao preenchimento de vagas provisórias decorrentes de férias e licenças de servidores efetivos, o que não foi levado em consideração pelo colegiado.

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão
no que se refere à análise do Tema 784
, que estabelece

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Prequestiona a matéria

e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, no que se refere à medida pontual citada.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, pela improcedência dos Embargos Declaratórios (id. 231938156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Reserva do Cabaçal/MT

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000025-59.2024.8.11.0038
, e por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pela recorrente, garantindo-lhe o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público para o qual se habilitou, qual seja,
agente de serviços gerais feminino
.
(id. 230191696)

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante sustenta que houve omissão quanto à análise dos argumentos da Municipalidade embargante, mormente no que se refere à realização de processo seletivo tão-somente para preencher vagas temporárias em razão de férias e outros afastamentos dos servidores efetivos.
A parte embargante sustenta, assim, que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não aplicar ao caso o
Tema nº 784 do STF
, que estabeleceu a seguinte tese:

Tese 698:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

Pois bem
.

Apesar das alegações do embargante, foi devidamente esclarecido no Acórdão, que ‘
Inobstante a Municipalidade arguir em suas contrarrazões que as contratações temporárias ocorreram a fim de conceder férias, licenças médicas e licença prêmio às servidoras efetivas, o número de vagas ofertado supera os dados apresentados na informação fornecida pelo Prefeito Municipal, na qual assevera que ‘dos 22 agentes 03 estão de férias e 03 em licença’ (id. 211313406).’

Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pontuou conforme segue:

“Nítido, no caso dos autos, que
a mera expectativa de direito da candidata do concurso público se transformou em direito subjetivo no instante em que a administração ignorou a existência da candidata classificada, pois, no prazo de validade do certame, criou vagas provendo-as a título precário, a pretexto de que os novos servidores “cubram as férias, e licença prêmio de servidores antigos que estão desfrutando desse direito legal
”, para, na sequência, lançar novo edital para contratação em caráter efetivo, para o mesmo cargo que a recorrente aguarda a nomeação, reconhecendo, assim, a existência das vagas e necessidade do preenchiment
o
.” (id. 220102655)

No caso vertente, não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos do Embargante, observa-se que durante a validade do concurso foram lançados dois processos seletivos simplificados, oferecendo nove vagas para o cargo para o qual a embargada havia sido confirmada,

ressaindo o direito subjetivo da embargada, conforme item III da Tese n. 784/STF: ‘
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’

De mais a mais, foram abertos dois processos seletivos -
Edital n. 001/2022 e n. 01/2023 - Processo Seletivo Simplificado
–

com autorização legislativa municipal -
Lei Municipal n. 772/2023
–

para a contratação de Agentes de Serviços Gerais (feminino).

Dessa forma, não há que se falar em omissão em julgado quando o colegiado adotou fundamento do qual a Recorrente não concorda, pretendendo apenas a revisão da decisão.

Ressalta-se, ainda, que, o acórdão embargado analisou os pontos colocados, inclusive no que se refere ao direito à nomeação diante da contratação temporária de servidores e da aposentadoria de dois servidores efetivos. Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com resultado do julgamento.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Conforme reiteradamente decidido por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples discordância do resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição sanáveis via embargos de declaração. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes trazidos à discussão, conforme exposto no voto condutor.

Por fim, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou para modificar o julgado com efeitos infringentes, salvo em casos excepcionais onde se identifique erro material, o que não é o caso dos autos.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1020437-96.2022.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024